Tribunal: TJPA
Processo: 0004713-36.2014.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004713-36.2014.8.14.0010

APELANTE: LUAN DUARTE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA A DE FURTO
. TESES IMPROCEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 - Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (confissão perante autoridade policial, depoimentos da vítima e de testemunhas etc.) que o ora apelante, juntamente com outro agente, derrubou a vítima da moto e lhe retirou significativa quantia de dinheiro. Nesse contexto, o ato de puxar a vítima consiste em violência elencada no
caput
do artigo 157 do Código Penal.

02 - O convencimento do juiz
a quo
, portanto, encontra-se motivado de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal.

03 – Apelo conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luan Duarte Carvalho, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 18700113 - Pág. 1 a 12).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para a condenação e à desclassificação de sua conduta para a de furto (Num. 18700118 - Pág. 1 a 8):

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18700121 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 18952027 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA A DE FURTO

Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência.

Nos presentes autos, restou demonstrado, mediante provas extra e judiciais (confissão perante autoridade policial, depoimentos da vítima e de testemunhas etc.) que o ora apelante, juntamente com outro agente, derrubou a vítima da moto e lhe retirou significativa quantia de dinheiro.

Nesse contexto, o ato de puxar a vítima consiste em violência elencada no
caput
do artigo 157 do Código Penal.

O convencimento do juiz
a quo
, portanto, encontra-se motivado de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, tanto que transcrevo seus cuidadosos e coerentes fundamentos (Num. 18700113 - Pág. 4 a 8):

2.2.1 DA MATERIALIDADE

A materialidade está comprovada por meio do IPL apenso e o auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 23550408 – Pág. 18) em conjunto com auto de Entrega (ID 23550408 – Pág. 19).

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida quanto à existência material do crime. 2.2.2

DA AUTORIA

A autoria também vem comprovada pelos elementos de prova obtidos na instrução criminal, todos indicando que o denunciado efetivamente praticou o evento criminoso relatado na basilar acusatória. Confira-se.

ANDRÉ PINHEIRO DOS SANTOS alegou ser mototaxista, afirmando que na noite dos fatos delituosos, realizou uma corrida juntamente com mais mototaxista. Afirmou que não viu o fato ocorrer, mas lembra que o réu estava na ocasião.

WILSON DOS SANTOS SILVA, alegou ser mototaxista, que juntamente com dois outros mototaxista fez uma corrida para o campo da IBel, que o réu era um dos passageiros. Que chegando ao campo da IBel uma mulher e o bombeiro pediram para voltar com o depoente, logo após subirem na moto, a testemunha sentiu que puxaram o bombeiro, ocasião em que este caiu. Que ainda no chão, o réu e outra pessoa, pegaram seus pertences e saíram correndo.

IVONETE DE SOUSA OLIVEIRA, confirmou que estavam em 4 pessoas em um bar, que em determinado momento decidiram ir ao campo da Ibel, local onde o réu e outro nacional derrubaram a depoente e a vítima e pegaram sua bolsa e saíram correndo para o mato.

MAURO EDSON DOS PASSOS COSTA, guarda municipal, alegou não se recordar.

SUELLEN BALIEIRO RAMOS, alegou estar presente durante a pratica delituosa, que quem puxou o bombeiro e o deixou de joelho foi um rapaz baixo, não o reconhecendo como o réu que se encontra na sala de audiência. Alegou ter visto quando dois rapazes puxaram a carteira da vítima. Não recorda se estavam armados. Que não reconhece o réu LUAN DUARTE como um dos participantes do fato delituoso.

CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, vítima, afirmou que estavam bebendo no posto com uns amigos, e que o réu LUAN também estava presente. Que em determinado momento decidiram ir para outro bar, que seguiram de moto até o local e no local, subtraíram, mediante violência e com uso de arma de fogo, quantia em dinheiro da vítima. Que ainda no local chegou uma viatura da PM que levou a vítima e os demais para a delegacia, já neste local, chegou uma viatura da guarda municipal trazendo o réu. Que reconheceu LUAN DUARTE CARVALHO, ID 89878525.

Assim, considerando os depoimentos prestados, alinhavo que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona quanto à relevância da palavra da vítima em relação à autoria dos crimes patrimoniais, especialmente quando narra de maneira coesa os fatos, reconhece o autor e é corroborada com outros elementos de provas carreados aos autos:

(...)

Desta feita, considerando que o depoimento da vítima, resta corroborado com o depoimento do mototaxista WILSON DOS SANTOS SILVA, que esteve presente durante a empreitada criminosa e, sobretudo, pelo fato da res furtiva ter sido encontrada em poder do réu, tendo sido devidamente entregue a vítima, conforme consta no auto de Entrega (ID 23550408 – Pág. 19), concluo pela autoria delitiva do réu LUAN DUARTE CARVALHO.

Ademais, imperioso observar, os dizeres do art. 155 do Código de Processo Penal “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial (...)” assim, do cotejo de todas as informações carreadas aos autos, tais como a oitiva das testemunhas em Juízo, os relatos colhidos em delegacia, nota-se que são aptas e suficientes para formar o convencimento deste juízo acerca da materialidade e à autoria delitiva.

(...)

2.2.4 DAS MAJORANTES E MINORANTES

Verifico também que o crime de roubo deve ser majorado pelo concurso de agentes. Conforme apurado, percebe-se que o crime foi cometido por 2 (dois) agentes, conforme o próprio acusado confessou, tendo se concretizado os seguintes requisitos: a) pluralidade de condutas: ação ou omissão de duas ou mais pessoas e que seja cada uma delas causa do resultado; b) liame psicológico entre os autores: a consciência de que cooperam para um fato comum, ou seja, deve haver adesão voluntária à atividade ilícita de outrem e c) unidade de fato: os agentes devem praticar os mesmos crimes, um com a anuência do outro, razão pela qual está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, utilizando a fração de 1/3.

Não há, pois, como acolher as teses recursais absolutória e desclassificatória.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ROUBO. SÚMULA 168/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo (AgRg no AREsp 1267357/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (Destaquei)

(AgRg nos EAREsp n. 1.267.357/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, pertinente aludir, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

04 – DA PRESCRIÇÃO

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 09/07/2024